Tribunal: TJDFT
Processo: 0735739-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735739-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDA GOMES PEREIRA AGRAVADO: ALEXANDRE GOMES DOERNER SENA, KARINA GOMES SENA DE OLIVEIRA, LEONARDO GOMES SENA REPRESENTANTE LEGAL: CORINA ROSA GOMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GERALDA GOMES PEREIRA contra a decisão ID origem 165978297 – integrada pela decisão ID origem 167243340 –, proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho nos autos do Inventário n. 0701673-70.2018.8.07.0006. Na decisão ID origem 154661500, o Juízo autorizou a alienação antecipada dos direitos eventuais de posse ou detenção e obrigações incidentes sobre o imóvel situado no Condomínio Solar de Athenas, Módulo F, Casa 28, Grande Colorado (Sobradinho), Brasília/DF, por valor não inferior a R$ 1.950.000,00 (um milhão e novecentos e cinquenta mil reais), no prazo de 90 (noventa) dias, a fim de satisfazer as dívidas do Espólio. A inventariante, então, peticionou, requerendo a reconsideração do referido pronunciamento, pois o referido imóvel é destinado à sua moradia. Na ocasião, requereu a alienação dos demais imóveis pertencentes ao Espólio ou, subsidiariamente, a liberação de 50% (cinquenta por cento) do valor do bem para adquirir uma nova residência (ID origem 157653334). O Juízo, então proferiu a seguinte decisão (ID origem 159969316): Indefiro os requerimentos de ID 157653334. No que toca aos pedidos de alienação de outros bens, como já exposto em decisões anteriores, é preciso pontuar que eles não são, aparentemente, suficientes para a quitação dos débitos, e a casa situada no Condomínio Solar de Athenas teria que ser alienada posteriormente, o que apenas atrasaria a conclusão do inventário. [...] Por fim, o requerimento de levantamento antecipado de valores será apreciado após o efetivo depósito do valor nos autos da alienação já autorizada nos autos. A inventariante requereu o reconhecimento do direito real de habitação sobre o imóvel cuja venda foi autorizada (ID origem 164159074). Ocorre que o Juízo, na decisão ora recorrida (ID origem 165978297), não conheceu o referido pleito, por se tratar de questão já apreciada na decisão ID origem 87854213, e fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor da inventariante: [...] No tocante à informação de ID 164197062, e diante do que foi postulado pela inventariante no ID 164159074, o que denota resistência à venda do imóvel, este Juízo empreendeu diligências em três notórios sites de anúncios de imóveis do DF (DF Imóveis, W Imóveis e OLX) e, de fato, não localizou nenhum anúncio relativo ao bem, o que denota má-fé processual da inventariante e ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do Código de Processo Civil), pois não cumpre determinação do Juízo retardando deliberadamente a alienação do imóvel. Por conseguinte, com fundamento no art. 77, §2o, do mesmo Código, aplico multa à inventariante em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, compreendido este como o patrimônio líquido transmitido. O prazo para pagamento da multa será fixado por ocasião da sentença, momento em que se conhecerá pormenorizadamente o ativo partilhável. É inconcebível a falta de empenho da inventariante, pois ela, antes de defender seus próprios interesses, tem a obrigação de diligência para a rápida solução do inventário, uma vez que, por conta do encargo que lhe foi confiado, é auxiliar do Juízo. Assim, é de rigor a adoção da venda judicial, em leilão. [...] Opostos Embargos de Declaração pela inventariante (ID origem 167233398), esses foram rejeitados, nos seguintes termos (ID origem 167243340): [...] Inicialmente, não há falar em omissão quanto à fundamentação do não conhecimento do requerimento de direito real de habitação, porquanto trata-se de questão que já foi apreciada, e o juiz não pode decidir novamente questão já decidida no ID 87854213. Registre-se que a decisão em questão já está preclusa há mais de dois anos. No que toca à multa por falta de diligência, embora a inventariante tenha indicado nos autos os links do anúncio do imóvel, tem-se que os fundamentos da decisão anterior se mantêm hígidos. Isso porque se percebe pelos documentos juntados que a primeira movimentação da inventariante para a alienação do imóvel ocorreu após dois meses da decisão de ID 154661500, a qual foi proferida no início de abril deste ano. Registre-se que a decisão conferiu o prazo de 90 dias para venda, e não para a iniciativa das tentativas, as quais deveriam ter sido iniciadas imediatamente. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão impugnada. Nas razões recursais, a agravante defende fazer jus ao direito real de habitação sobre o imóvel cujo leilão foi determinado por se tratar de companheira supérstite que constituiu moradia naquele bem, nos termos do art. 1.831 do Código Civil – CC, e por não possuir outro local para residir em caso de alienação. Afirma que, antes da petição que deu ensejo à decisão recorrida, não requereu o reconhecimento de direito real de habitação, mas, apenas, de impenhorabilidade por se tratar de bem de família, que se trata de instituto distinto. Sustenta que o Juízo incorreu em equívoco ao não fundamentar as razões para a rejeição do pleito. Argumenta que cumpriu todos os prazos e determinações judiciais, pelo que não está configurada a má-fé e não é devida a multa fixada. Ressalta que o perigo de dano, para o fim de se atribuir efeito suspensivo ao recurso, reside [...] no fato de que a Agravante, caso se concretiza a determinação judicial para a venda do imóvel por leilão judicial, terá por ceifado o seu direito à residência, não só porque terá vendida sua única moradia, mas também pelo fato de que os valores vertidos desta venda serão bloqueados pelo juízo, mantendo a Agravante sem moradia até que aquele juízo a quo decida por uma eventual liberação de valores para o pagamento de todas as dívidas, e caso sobre algum valor, só então o juízo a quo apreciará a possibilidade de liberação para que a Agravante possa buscar a compra de um novo imóvel, o que pode durar meses, considerando a morosidade daquele juízo , enquanto isso a Agravante estará na “rua da amargura”. Assim, a agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida; e, b) no mérito, o seu provimento, para que seja reconhecido o seu direito real de habitação e revogada a multa fixada em seu desfavor. Preparo recolhido (IDs 50626777 e 50626776). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, à luz dos dois pedidos meritórios formulados neste recurso: (i) reconhecimento do direito real de habitação da agravante sobre o imóvel Condomínio Solar de Atenas, Módulo F, casa 28, Grande Colorado, Sobradinho - DF, e (ii) exclusão da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Pois bem, no que concerne ao item (i), tenho que a decisão recorrida aparenta ter sido acertada, porquanto, na decisão ID origem 87854213, proferida em 5/4/2021, o Juízo de 1o Grau expressamente afirmou não ser possível o reconhecimento do direito real de habitação sobre o referido imóvel. Confira-se: Note-se que não há que falar em impenhorabilidade de bem de família, no tocante ao imóvel situado no Condomínio Solar de Atenas, Módulo F, casa 28, Grande Colorado, Sobradinho - DF, pois não há penhora sobre o bem específico, tampouco se aplica o instituto de direito real de habitação (art. 1.831 do Código Civil), na medida em que há outros imóveis pertencentes ao espólio. Dispõem os arts. 649 do CPC e 2.019 do Código Civil, respectivamente: "os bens insuscetíveis de divisão cômoda que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro supérstite ou no quinhão de um só herdeiro serão licitados entre os interessados ou vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, salvo se houver acordo para que sejam adjudicados a todos"; “os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem na meação do cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro, serão vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja acordo para serem adjudicados a todos. § 1o Não se fará a venda judicial se o cônjuge sobrevivente ou um ou mais herdeiros requererem lhes seja adjudicado o bem, repondo aos outros, em dinheiro, a diferença, após avaliação atualizada. § 2o Se a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro, observar-se-á o processo da licitação". (Grifou-se). E, como se sabe, é vedado ao julgador decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ressalvadas as exceções previstas no art. 505 do CPC, que não se aplicam ao caso. Para além disso, tampouco se admite que a parte discuta no processo questões nele já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC). Considerando que o presente recurso foi interposto após mais de dois anos da prolação da decisão ID origem 87854213, a questão relativa ao direito real de habitação da agravante aparenta estar preclusa. Diante disso, não vislumbro probabilidade de provimento recursal quanto a este ponto. No que concerne ao pedido (ii), entendo que não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Isso porque o próprio Juízo de origem, ao fixar a multa, afirmou que o prazo para seu pagamento somente será fixado quando da prolação da sentença, que não ocorrerá de forma iminente, haja vista as providências necessárias à liquidação do ativo. Assim, considerando que, em relação a ambos os pedidos recursais, não estão configurados cumulativamente os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Inclua-se Felipe Gomes Sena no polo passivo deste Agravo, pois também figura como herdeiro na origem. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator